Tribunal: TJMT
Processo: 0001838-95.2012.8.11.0059
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001838-95.2012.8.11.0059
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), ZIHUATANEJO DO BRASIL ACUCAR E ALCOOL S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 03.794.600/0004-00 (EMBARGADO), MONIQUE SANTOS MACHADO PONTES - CPF: 076.261.944-97 (ADVOGADO), American Express do Brasil e Cia (EMBARGADO), Visa do Brasil (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PEDIDO DE PENHORA ONLINE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve sentença de extinção da execução fiscal, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado teria incorrido em omissão ao não examinar o pedido de penhora online protocolado em 01/05/2021 e ao deixar de aplicar a jurisprudência do STJ que admite, excepcionalmente, a interrupção da prescrição intercorrente de forma retroativa à data do requerimento de medida efetiva.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente os fundamentos relativos à prescrição intercorrente, afastando a alegada eficácia interruptiva de requerimentos meramente administrativos ou judiciais inefetivos.

4. A tese de interrupção retroativa, invocada com base na jurisprudência do STJ, foi devidamente analisada à luz do Tema Repetitivo 568, que condiciona a interrupção da prescrição à efetiva prática de atos constritivos.

5. Os embargos não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco apontam omissão, obscuridade ou contradição nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A simples formulação de pedido de penhora online, desacompanhado de efetiva prática de ato constritivo, não tem o condão de interromper o curso do prazo prescricional da execução fiscal. 2. Os embargos de declaração não constituem via processual adequada para rediscutir fundamentos já examinados pela decisão embargada."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, § 3º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.604.412/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 22.02.2017 (Tema Repetitivo 568); STJ, Súmula 106.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face do acórdão proferido por esta colenda Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença de primeiro grau, a qual reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal proposta contra Zihuatanejo do Brasil Açúcar e Álcool S/A – em Recuperação Judicial (Id. 260463181).

Inconformado, o Estado opôs os presentes embargos de declaração, alegando a existência de omissão no acórdão embargado, por não ter examinado adequadamente o pedido formulado em 01/05/2021 de penhora online via Bacenjud, e por deixar de considerar a incidência da jurisprudência do STJ que admite, excepcionalmente, a interrupção da prescrição intercorrente de forma retroativa à data do protocolo de petição que requeira medida efetiva.

Aduz, ainda, que eventual morosidade do Poder Judiciário não pode ser imputada à parte exequente, conforme dispõe o art. 240, §3º, do CPC, e a Súmula 106 do STJ.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada e afastar a prescrição intercorrente reconhecida (Id. 261183752).

A parte embargada, devidamente intimada, apresentou contrarrazões, nas quais pugna pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pela rejeição dos embargos. Sustenta que não há omissão a ser suprida, pois a matéria relativa à interrupção do prazo pela simples formulação de pedido de penhora online foi expressamente analisada e afastada por esta Câmara, com base no entendimento firmado no Tema Repetitivo 568 do STJ, que exige, para fins de interrupção da prescrição intercorrente, a efetiva prática de atos constritivos e não meros requerimentos administrativos ou judiciais sem eficácia prática.

Destaca, ainda, que os embargos declaratórios configuram tentativa de rediscussão da matéria já decidida, com caráter protelatório, devendo, por isso, ser rejeitados. Argumenta que, mesmo se considerada a data da última tentativa frustrada de penhora (27/08/2015), o lapso prescricional transcorreu sem a prática de atos efetivos voltados à satisfação do crédito, tornando-se inafastável o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores (Id. 264333262).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão que negou provimento ao agravo interno interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão que reconheceu a prescrição intercorrente na ação de execução fiscal nº 0001838-95.2012.8.11.0059, movida contra Zihuatanejo do Brasil Açúcar e Álcool S.A. em Recuperação Judicial.

Após análise dos autos, observa-se que o acórdão não padece de nenhum vício, pois, foi perfeitamente fundamentado ao explanar sobre a prescrição intercorrente e seus marcos interruptivos.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridades, contradições ou omissões em decisões judiciais, conforme estabelece o art. 1.022 do Código de Processo Civil. No caso em apreço,
verifica-se nas linhas trazidas com a interposição do recurso o nítido propósito de rediscutir a matéria já debatida no julgamento da apelação.

Assim, entende-se que os embargos não se prestam a rediscutir matérias já decididas, servindo apenas para esclarecer pontos que estejam efetivamente omissos, obscuros ou contraditórios.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, mantendo integralmente o acórdão embargado por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025